Tribunal: TJSP
Processo: 1138263-49.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Arresto executivo/penhora de imóvel (apartamento em condomínio edilício). Pretensão dos embargantes ao levantamento da constrição, com fundamento nas Súmulas 84 e 308 do STJ. Sentença de improcedência. Recurso dos embargantes.
1. Justiça gratuita. Hipossuficiência econômica dos apelantes comprovada. Gratuidade concedida, sem efeitos retroativos. Recurso provido

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Arresto executivo/penhora de imóvel (apartamento em condomínio edilício). Pretensão dos embargantes ao levantamento da constrição, com fundamento nas Súmulas 84 e 308 do STJ. Sentença de improcedência. Recurso dos embargantes.
1. Justiça gratuita. Hipossuficiência econômica dos apelantes comprovada. Gratuidade concedida, sem efeitos retroativos. Recurso provido neste tópico.
2. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
3. Embargos de terceiro. Arresto/penhora de imóvel. Fraude à execução. Caracterização.
3.1. Compromisso de compra e venda do imóvel celebrado posteriormente ao registro do arresto na matrícula do imóvel. Publicidade erga omnes decorrente do registro público. Inaplicabilidade da Súmula 84 do STJ ao caso concreto, diante da presunção absoluta de má-fé dos compromissários compradores. Inteligência do art. 792, III, do CPC. Ainda que os embargantes comprovassem o pagamento do preço -- e não comprovaram --, não há se falar em boa-fé na aquisição de imóvel constrito judicialmente.
3.2. Arresto registrado na matrícula-mãe do condomínio edilício. Circunstância que não prejudicou a publicidade registral da constrição, seja porque a matrícula mencionada no compromisso de compra e venda é a matriz, seja porque não há prova da abertura de matrícula individualizada para a fração ideal do terreno correspondente ao apartamento supostamente adquirido.
3.3. Incidência da Súmula 308 do STJ ao caso concreto. Inadmissibilidade. A hipoteca, direito real de garantia, não impede a alienação do bem, e por isso não se confunde com o arresto executivo (pré-penhora), medida de constrição judicial determinada em face de devedor inadimplente, que tipifica a superveniente alienação do bem como ato atentatório à dignidade da justiça. Verbete sumular restrito às aquisições de imóveis no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com o intuito de proteger o adquirente de boa-fé, sem descurar dos interesses do agente financiador, já que seu crédito passa a incidir sobre o preço recebido pela construtora. Aplicação da súmula incabível na espécie, em razão da aquisição do imóvel fora do âmbito do SFH, da má-fé dos adquirentes, e da circunstância de que o crédito do exequente é salvaguardado, apenas, pelo bem constrito.
4. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido, para se conceder aos apelantes a justiça gratuita, sem efeitos retroativos.